Tribunal: TJDFT
Processo: 0740032-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. EXCEÇÕES PREVISTAS NO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC/73). ALEGAÇÃO REJEITADA. CONDUTA. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA.
1. O princípio da identidade física do juiz, positivado no artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, não é absoluto, comportando exceções aplicadas, por analogia, do texto do revogado artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973. 1.1. Estando a Magistrada sentenciante em exercício pleno e em substituição ao Magistrado titular, em virtude de licença para tratamento de saúde, não há ofensa ao referido princípio.
2. Deve ser mantida a condenação se as provas dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitivas. 2.1. O dolo do crime de ameaça se caracteriza pelo intento deliberado de incutir temor de mal injusto e grave na vítima, o que de fato, ocorreu uma vez que a ela procurou a Delegacia requerendo medidas protetivas e providências contra o réu. 2.2. O fato de réu e vítima estarem em discussão no momento em que proferida a ameaça, não justifica a conduta delitiva nem afasta o dolo, sendo típica na medida em que o agente efetivamente incutiu temor de mal injusto e grave na vítima.
3. Recurso conhecido e improvido.